Tribunal: TJDFT
Processo: 0015440-26.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015440-26.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o exequente para se manifestar sobre a impugnação do DF aos cálculos judiciais (ID: 31296260 - credores ENILTON CORREA DE MENEZES, ENIVALDO ALVES FEITOSA, ERNANE COSTA E SILVA JÚNIOR, ERONICE PEREIRA DE SOUZA BRAIA, EURIPEDES RODRIGUES DE SOUZA JÚNIOR e EVA FRANCISCO FERREIRA). Brasília, 10 de dezembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador